Tribunal: STF
Processo: HC 235137
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 867.007.



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido decretada sua prisão preventiva.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Irresignada, manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual teve a ordem denegada por decisão monocrática do Relator.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da prisão domiciliar à paciente.



    Alega que “o argumento central utilizado na decisão para evidenciar o risco da concessão da prisão domiciliar remonta a eventos ocorridos há mais de um ano antes da decretação da medida. Sendo assim, por se tratar de um fato pretérito, não pode ser empregado como critério para a avaliação do perigo à liberdade”. Sustenta que “a decretação de uma prisão preventiva exige que o periculum libertatis seja contemporâneo, atual, e não vinculado a eventos passados, como observado no caso em questão” e “diante da falta de menção a outros elementos capazes de evidenciar a necessidade de segregação cautelar, a concessão da prisão domiciliar surge como a alternativa mais apropriada”. Ressalta ser “indispensável a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, a fim de possibilitar que a paciente continue a oferecer os cuidados maternos necessários ao seu filho de apenas 01 ano de idade”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer a superação do óbice sumular a fim de que: 



    a) Liminarmente, seja concedida a ordem, substituindo-se a prisão preventiva pela prisão domiciliar;



    b) Ao final, seja concedida definitivamente a ordem de Habeas Corpus, confirmando a liminar eventualmente concedida; 



    c) Requer a juntada dos documentos anexos.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Como se vê, consta da decisão fundamentação que se considera idônea, destacando-se a reiteração delitiva, dada a reincidência específica, o que já legitima a manutenção da prisão e reforça a impossibilidade de substituição por prisão domiciliar, haja vista o fato de que ‘a sentenciada foi beneficiada com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares em 03/09/2021 (evento 14 do IP 5030153- 29.2021.8.24.0008) e, ao que consta, voltou a praticar o mesmo crime, agora associada a inúmeros agentes, no mesmo local, conforme denota-se do autos n. 5021229-92.2022.8.24.0008, no qual foi condenada em primeiro grau por tráfico e associação para o tráfico de drogas, cujos fatos ocorreram depois destes’ (fl. 83), infirmando, assim, a chance de não haver recidiva se substituída a custódia por prisão domiciliar. 



    Outrossim, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública [...].



    O descumprimento de medida cautelar imposta para a concessão da liberdade provisória justifica a custódia cautelar. Nesse sentido: [...]



    Havendo, ainda, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: [...] 



    Assim, embora a paciente seja genitora de uma criança menor de 12 anos, conforme consta doa acórdão, afigura-se situação de excepcionalidade, prevista no HC n. 143.641/SP julgado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, apta a não conduzir o deferimento do pedido de prisão domiciliar, negado com base em fundamentação válida. Nesse sentido: [...]”



    In casu, convém destacar que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher mãe ou gestante não se dá de forma automática, devendo atender aos pressupostos estabelecidos no artigo 318-A do Código de Processo Penal, o qual dispõe:



    “A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”



    Com efeito, não se pode perder de vista que a concessão da prisão domiciliar às mulheres mães e gestantes consubstancia a imposição de uma medida cautelar, de modo que sua aplicação deve observar a adequação da medida, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente.



    Nesse contexto, revela-se impossível ao legislador prever todas as situações excepcionais capazes de afastar a conveniência da prisão domiciliar, de modo que a omissão legislativa quanto à existência de outras hipóteses excetivas não caracteriza o silêncio eloquente. 



    Outrossim, antes mesmo da edição da Lei nº 13.769/18, a Segunda Turma da Corte Suprema, no julgamento do HC nº 143.641, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de “todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda”, excetuando-se os seguintes casos: 1) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça; 2) crimes praticados contra seus descendentes; ou 3) situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. 



    Destarte, remanescem válidas as balizas estabelecidas no referido julgamento para afastar a concessão da prisão domiciliar quando as circunstâncias excepcionais do caso concreto demonstrarem que tal medida não se mostra adequada ou suficiente.



    Na hipótese sub examine, o Superior Tribunal de Justiça destacou “a reiteração delitiva, dada a reincidência específica, o que já legitima a manutenção da prisão e reforça a impossibilidade de substituição por prisão domiciliar, haja vista o fato de que ‘a sentenciada foi beneficiada com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares em 03/09/2021 (evento 14 do IP 5030153- 29.2021.8.24.0008) e, ao que consta, voltou a praticar o mesmo crime, agora associada a inúmeros agentes, no mesmo local, conforme denota-se do autos n. 5021229-92.2022.8.24.0008, no qual foi condenada em primeiro grau por tráfico e associação para o tráfico de drogas, cujos fatos ocorreram depois destes’, infirmando, assim, a chance de não haver recidiva se substituída a custódia por prisão domiciliar”, sendo certo que “o descumprimento de medida cautelar imposta para a concessão da liberdade provisória justifica a custódia cautelar”, e concluiu que, “embora a paciente seja genitora de uma criança menor de 12 anos, conforme consta do acórdão, afigura-se situação de excepcionalidade”.



    Assim, à luz das peculiaridades da causa, não se aplica ao caso o entendimento consagrado no HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/10/2018 e, a fortiori, o art. 318-A do CPP. Nesse sentido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 192, caput, do Regimento Interno da Corte autoriza o relator a decidir monocraticamente, por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal, com o exame de mérito. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O Supremo Tribunal Federal não tem concedido prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência. Sujeição dos filhos à ambiência delitiva. 4. Agravo improvido. (HC 208.611-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/1/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 201.360-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/6/2021)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. 3. Não comprovada a responsabilidade única pelos cuidados do filho menor. 4. Crime praticado nas proximidades da residência da criança. 5. Agravo improvido. (HC 210.134-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/2022)



    De outro lado, no que tange à alegação de que “a decretação de uma prisão preventiva exige que o periculum libertatis seja contemporâneo, atual, e não vinculado a eventos passados”, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca do mérito.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente